Tribunal: TJMT
Processo: 1022341-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022341-88.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: BANCO BRADESCO S.A.
Agravada: CREONICE BORGES DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1022341-88.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1040850-41.2021.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por CREONICE BORGES DOS SANTOS, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar ao Banco/réu que “suspenda no prazo de 48h, a cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas ao contrato de no 816482939 da folha do benefício previdenciário da parte autora, até o deslinde desta ação, bem como que se abstenha de incluir a parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (...), sob pena de multa diária (de) R$ 500,00” (cf. Id. no 70429075 dos autos de origem).
O Banco/agravante discorre sobre a “impossibilidade de aplicação da multa”, sobre a possibilidade de sua redução e limitação, dizendo que essa “desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada”, afirma a exiguidade do prazo assinalado para cumprimento da ordem, e, por fim, pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “no sentido de afastar a aplicação da multa” ou então para “minoração e limitação do valor, (...) bem como fixar prazo razoável para cumprimento da liminar”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 112682466 - Pág. 7/16).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem liminar no prazo de 48 horas (não há insurgência recursal quanto à determinação de suspensão da realização de descontos no benefício previdenciário da autora), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, “em não sendo concedido efeito suspensivo, arcará o agravante com os efeitos de declaração evidentemente incompatível com o sistema do código” (sic – cf. Id. no 112682466 - pág. 6), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal